Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717721-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opõe Embargos de Declaração (ID 51957784) ao v. acórdão proferido na Apelação Cível n.o 0717721-29.2022.8.07.0018, que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada, "para, reformando parcialmente a sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública, a título de honorários advocatícios de sucumbência". Eis a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No julgamento do mérito da Repercussão Geral no 1002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STF e considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Ante o caráter inestimável do proveito econômico e o baixo valor atribuído à causa, justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O embargante aduz, em síntese, a necessidade de aguardo da apreciação dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo c. STF, por ocasião do julgamento do mérito do Tema 1.002 da Repercussão Geral. Requer, com isso, "o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.140.005/RJ". Pugna, subsidiariamente, pelo arbitramento dos honorários por apreciação equitativa. Contrarrazões (ID 52158849), pelo desprovimento dos embargos. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, "incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Os embargos não devem ser conhecidos. Não há, flagrantemente, interesse no pedido subsidiário veiculado pelo embargante: o recorrente pugna pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, o que, a rigor, já foi feito pelo acórdão impugnado. O pedido principal (suspensão do feito), por sua vez, resta prejudicado, em face do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 1.140.005/RJ. Deveras, em consulta ao sistema eletrônico de movimentação processual do c. STF, é possível constatar a publicação, no dia 2/10/2023, da seguinte decisão, nos autos do aludido Recurso Extraordinário: Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso). Não subsiste, desse modo, qualquer argumento apto, sequer em tese, a justificar a oposição dos presentes embargos, motivo pelo qual deles não conheço. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator